Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007221-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DE SOUZA GHANEM - CPF: 274.253.391-53 (APELADO), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PRODUTO FINANCEIRO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, sob fundamento de ausência de efetiva utilização do cartão para compras a crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir se houve vício de consentimento capaz de desconstituir a validade do contrato bancário firmado na modalidade de cartão de crédito consignado, com consequente alteração da sua natureza jurídica e obrigação contratual.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada.

4. No caso, o contrato celebrado apresentava claramente, em sua designação e cláusulas, a modalidade de cartão de crédito consignado, havendo, ainda, termo de consentimento específico e extratos de faturas mensais, além do depósito do valor pactuado em conta indicada pela própria consumidora.

5. Não restou demonstrado vício de vontade ou prática abusiva capaz de justificar a conversão contratual, sendo inaplicável o redirecionamento para modalidade mais vantajosa à parte que usufruiu voluntariamente do produto financeiro pactuado.

6. Aplicável o princípio do
venire contra factum proprium
, vedando à parte a adoção de comportamento contraditório após a execução contratual, não podendo se beneficiar da prestação recebida para alegar posteriormente desconhecimento do vínculo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Improcedentes os pedidos formulados na ação. Condenação da autora aos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de cartão de crédito consignado, desde que clara e acompanhada de documentação inequívoca, não pode ser convertida em empréstimo consignado comum sob alegação genérica de desconhecimento. 2. A ausência de vício de consentimento, associada à efetiva utilização dos recursos, impõe a preservação do negócio jurídico celebrado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO MASTER S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais” ajuizada por
SANDRA REGINA DE SOUZA GHANEM
em face do banco ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 277510857):

“
3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

3.1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples;

3.4 – Caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser aplicada a monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3.5
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

3.6
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.7
– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

4. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial,
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau acolheu o recurso consignando (ID 277510861):

“Diante disso,
dou provimento
ao recurso de embargos de declaração,
o que faço para fazer constar o seguinte
:

Quanto a parte autora, fica suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários de sucumbência por força da gratuidade da justiça então concedida
.

No mais, permanece inalterada a decisão objurgada.”

Em suas razões recursais
(ID.

277510864) alega, que os 02 (dois) produtos contratados pela Apelada, não são e não devem ser interpretados como empréstimos consignados.

Defende a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado pelo sistema digital que registra data, hora, geolocalização e IP do aparelho utilizado para envio das informações.

Argumenta que a apelada estava ciente e consentiu da contratação, mediante descontos no contracheque, do valor recebido em depósito em sua conta pessoal e número de parcelas a pagar.

Refuta a alegação da apelada de “desconhecimento” aos termos contratados.

Assevera sobre o ato jurídico perfeito, em respeito a
pacta sunt servanda
, e que não é possível se cogitar na inexistência da relação ou do contrato a revisão dos seus termos (
venire contra factum proprium)
.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões sob ID. 277510868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
, ao objetivo de
alterar
a
modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
, ajuizada por
Sandra Regina De Souza Ghanem
em face do
Banco Master S.A.

Narrou a autora que, acreditou ter adquirido empréstimo consignado, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

O juízo em sentença de procedência parcial dos pedidos fundamentou que, inobstante a parte autora tenha recebido valores em sua conta, não há nenhuma compra a crédito realizado, o que entendeu não se tratar de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o levou a conclusão de que a natureza da operação possuiu inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Insurge-se o banco apelante a decisão que converteu o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Cumpre consignar que a parte autora não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Analisando-se os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo (Cédula de crédito Bancário) na modalidade de cartão de crédito refutado pela parte demandante (ID. 277510046):

Não pode a parte apelante, pessoa plenamente capaz, alegar ignorância acerca do produto bancário contratado, especialmente quando este se apresenta com clara denominação em seu cabeçalho.

A informação ostensiva no título do instrumento prevendo a contratação de cartão de crédito, além de documento de “Termo de consentimento cartão consignado” (ID. 277510044), já conferem à parte a oportunidade de tomar ciência acerca da natureza do produto financeiro, não sendo razoável admitir que, ao firmar o acordo contendo tal designação, alegue desconhecimento sobre sua modalidade ou implicações.

Percebe-se anexados nos autos também, 9 (nove) extratos de faturas do cartão de crédito (ID. 277510048), no período que abrange de 2023 a 2024, além de evidenciado o recebimento de valor (empréstimo) em conta bancária designada pela própria consumidora (ID. 277510047), a consubstanciar na plena e legal prestação dos serviços bancários.

Dessa forma, considerando o relacionamento negocial mantido pelas partes, se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após plena execução contratual, gerando legítima expectativa na contraparte.

Assim, restou devidamente comprovada a contratação de empréstimo mediante cartão de crédito, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram que a autora tinha ciência do produto contratado e de suas características.

Dessa forma, não pode se beneficiar da prestação de um serviço e, posteriormente, pretender ser cobrado por outro de menor custo, como o empréstimo consignado simples, em substituição ao empréstimo consignado vinculado ao cartão de crédito.

Ademais, a presunção de boa-fé e a regularidade dos negócios jurídicos celebrados devem prevalecer quando há elementos robustos que confirmem o vínculo contratual entre as partes, mesmo diante da eventual ausência do contrato formal.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021). (g.n).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo consentido entre as partes.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Diante da higidez do contrato, regularmente pactuado de forma clara entre as partes, bem como da demonstração do recebimento e manutenção do cartão de crédito por meio da funcionalidade de saque — devidamente comprovada pelo comprovante de transferência bancária, cuja veracidade não foi desconstituída nos autos —, não se sustenta a alegação de desconhecimento do cartão de crédito ou não recebimento dos valores decorrentes do negócio.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Com essas considerações,
conheço
do
recurso
e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e julgar a demanda

totalmente improcedente.

Readequo a condenação no ônus sucumbencial, fixado em 10% sobre o valor da causa, para que fique exclusivamente a cargo da parte autora, contudo, de exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025